Tribunal: STF
Processo: ARE 1252822
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, e art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP postulando, em suma, a revisão da dosimetria da pena, haja vista o reconhecimento de maus antecedentes após o prazo depurador de 5 anos.
    O recurso foi desprovido. (eDOC 2, p. 78)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 2, p. 98)
    Daí a interposição do recurso extraordinário, que se fundamenta no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, sustentando a repercussão geral da matéria tratada nos autos. 
    No mérito alega, em síntese, violação ao art. 5º, XLVII, “b”, haja vista a majoração da pena-base lastreada em condenações ocorridas em 1991.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Verifico que as razões comportam acolhimento.
    Isso porque, no julgamento do HC 126.315/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que, decorridos mais de cinco anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Eis a ementa desse julgado: 
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação do regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida”. (DJe 7.12.2015) 
    Tal entendimento foi também adotado pela Primeira Turma desta Corte, em março de 2014, quando do julgamento do RHC 118.977/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a saber: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Penas ainda não extintas. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. 2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 3. No caso as condenações anteriores consideradas pelas instâncias ordinárias para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais do ora paciente ainda não se encontram extintas. 4. Recurso não provido. (grifos meus) 
    Consoante registrado no voto-condutor, ressalto que a Constituição Federal veda expressamente, na alínea b do inciso XLVII do artigo 5º, as penas de caráter perpétuo. Tal dispositivo suscita questão acerca da proporcionalidade da pena e de seus efeitos para além da reprimenda corporal propriamente dita. 
    Ora, a possibilidade de sopesarem-se negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal, ad aeternum, em verdade, mostra-se pena de caráter perpétuo revestida de legalidade. 
    Dessa forma, entendo que, decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. 
    Emerge daí a necessidade de o Tribunal de origem promover nova dosimetria da pena imposta ao paciente, porquanto a condenação extinta há mais de 5 anos não implica circunstância judicial apta a justificar o aumento da pena-base. (eDoc 2, p. 78) 
    Ante o exposto, nos termos do 21, § 2º do RISTF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar ao juízo de origem que proceda nova dosimetria da pena, afastando os maus antecedentes ilegitimamente considerados, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente